Tribunal: TCU
Processo: 007.839/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TERMO COMP 0523/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 695776, função null, que teve como objeto ACOES DE RESTABELECIMENTO OCASIONADOS POR CHUVAS INTENSAS NO MUNICIPIO DE MANTENA - MG (no da TCE no sistema: 3138/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.839/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Rufino Sobrinho (XXX.835.036-XX); Município de Mantena/MG (18.504.167/0001-55). 1.2. Entidade: Município de Mantena/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Belo do Prado (169344/OAB-MG), representando Joao Rufino Sobrinho; Alex Vieira Soares (23.172/OAB-ES), Carlos Belo do Prado (169.344/OAB-MG) e outros, representando o Município de Mantena/MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.